Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-07.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ÁREA DE EXCLUSÃO FIXADA EM SENTENÇA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU. DOLO CONFIGURADO. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos infringentes interpostos contra acórdão que, por maioria, manteve a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, em razão do ingresso em área de exclusão fixada em medida cautelar de monitoração eletrônica.
II – Questão em discussão:
2. Discute-se a possibilidade de prevalência do voto minoritário que reconheceu a atipicidade da conduta, ao fundamento de que o descumprimento teria se limitado à monitoração eletrônica, sem demonstração de violação a medida protetiva de urgência regularmente deferida.
III – Razões de decidir:
3. É incontroverso que o réu ingressou na área de exclusão fixada na sentença, que estabeleceu o raio de 500 metros em torno da residência das vítimas. A ciência inequívoca da medida restou comprovada por intimação pessoal detalhada, bem como pela instalação regular do equipamento de monitoração eletrônica.
4. A prova oral colhida em juízo confirmou que o réu foi localizado a meia quadra da residência das vítimas, configurando violação objetiva do perímetro fixado. A alegação de desconhecimento dos limites territoriais não se sustenta diante da clareza da decisão judicial, da participação do monitorado na delimitação da área de exclusão e da reiteração da conduta após a condenação.
5. Para a configuração do dolo na conduta prevista no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 suficiente a ciência prévia e válida da medida protetiva imposta ao agente.
V – Dispositivo:
6. Embargos infringentes desprovidos.